Tribunal: TJMT
Processo: 1029380-52.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1029380-52.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): DAISY FERREIRA NAZARÉ
RECORRIDO(S): EDITORA E DISTRIBUDORA EDUCACIONAL S/A., incorporadora da IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 60681977) interposto por DAISY FERREIRA NAZARÉ, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 52059970):
“APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO – FINANCIAMENTO ESTUDANTIL DE 100% PELO FIES – DIFERENÇA DE MENSALIDADE NÃO COMPROVADA – DÉBITOS DE CUNHO PESSOAL DEVIDOS – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Deve ser declarada a inexigibilidade do débito cobrado pela Instituição de Ensino, oriunda de contrato financiado 100% (cem por cento) pelo Fies, quando não consegue comprovar a origem da diferença de mensalidade.
A indenização por dano moral visa a compensação da vítima pelos dissabores experimentados em decorrência da ação do ofensor e, por outro lado, serve de medida educativa de forma a alertar ao agente causador do dano quanto às consequências da reiteração da prática.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1029380-52.2017.8.11.0041. RELATOR DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/07/2020. Publicado em 04/08/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 53084488, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 57779476).
Alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 186 e 927 do Código Civil, ao argumento de que teria demonstrado os elementos ensejadores da responsabilização civil da Recorrida em razão da inscrição indevida de seu CPF nos cadastros de proteção ao crédito.
Sustenta, ainda, que o acórdão seria contraditório. Argumenta “destarte, é incontestável, a contradição do Acórdão proferido pelos Ilustres Desembargadores, que foram negligentes quanto à forma processual empregada na decisão, vez que, o julgamento está eivado de vício, sendo necessária a apreciação por esta Corte Superior.” (id. 60681977 - p. 25)
Recurso tempestivo (id. 63863462) e isento do preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 64603981).
Contrarrazões no id. 64668954.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC..
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta contradição no acórdão. Necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai, por analogia, a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 DO STF. DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. (...) 3. Não se conhece de recurso especial que deixa de apontar o dispositivo legal violado no acórdão recorrido, incidindo na hipótese, por analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 4. Ressalvado o entendimento do relator, idêntica compreensão é aplicada ao apelo nobre interposto com fundamento em divergência pretoriana, na esteira do posicionamento da Corte Especial (AgRg no REsp 1.346.588/DF, Relator Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em 18/12/2013, DJe 17/03/2014). (...)” (AgInt no AREsp 1632513/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020). (g.n.)
In casu, embora a parte Recorrente defenda a necessidade de reforma do acórdão em razão de suposta contradição no seu teor, não demonstrou de forma específica e individualizada os dispositivos de Lei Federal supostamente violados, o que, por consequência, impede a admissão recursal.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar contrariedade aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a Recorrente alega que seria devida, in casu, a fixação de indenização por danos morais tendo em vista a inscrição indevida de seu CPF nos cadastros de proteção ao crédito.
Quanto ao ponto, consignou-se no acórdão recorrido (id. 52059972):
“Na hipótese, ainda que a autora tenha tido seu nome inscrito no cadastro negativo, restou demonstrado que parte do valor é devido e, portanto, nasce para a Instituição de Ensino o exercício regular de seu direito, em realizar tal modalidade como forma de cobrança.
Portanto, não verifico no caso em tela, o prejuízo moral à parte apelante, para a configuração do nexo de causalidade entre o dano suportado e o ato cometido pela apelada.” (g.n.)
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de origem quanto à inexistência de dano moral demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. O Tribunal de origem qualificou os fatos alegados como meros dissabores e concluiu pela inexistência dos danos morais alegados. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial, por força da Súmula n. 7 do STJ. 3. Tratando-se de recurso interposto pela alínea "c", deve o recorrente comprovar, analiticamente, que os acórdãos confrontados deram ao mesmo artigo de lei interpretações divergentes. Descumprido tal requisito, incide, por analogia, a Súmula n. 284/STF. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1537243/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 27 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII